Tribunal: TJDFT
Processo: 0709132-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE DIREITOS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. IPTU. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. OMISSÕES. DOCUMENTOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 04/2017. ART. 34 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. O acórdão foi claro e coerente ao assinalar que do diálogo entre as fontes do direito aplicável ao caso se conclui pela necessidade de apresentação de escritura pública para a alteração do cadastro imobiliário fiscal. Como apontado pelo acórdão, não cabe ao cabe ao Poder Judiciário impor à Administração Pública a alteração da norma de regência sobre o cadastro.
3. Não há que se falar em omissão quanto ao julgado colacionado pela parte, tendo em vista que não se trata de precedente vinculante em relação ao qual o acórdão embargado deva estabelecer distinção.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.